Tribunal: STF
Processo: RHC 261688
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.39):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDO. FATO GERADOR PRATICADO ANTES DO FATO DELITUOSO EM ANÁLISE E TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alegação de nulidade decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial não foi deduzida na apelação criminal, não tendo sido analisada pela Corte de origem, sendo incabível sua apreciação originária na via do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3. No caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria da substância entorpecente apreendida (645g de crack), além dos maus antecedentes, para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, acima do mínimo legalmente previsto (2 anos e 6 meses), não havendo qualquer ilegalidade. 4. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes" (AgRg no REsp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019) 5. Por outro lado, "a presença de maus antecedentes, reconhecidos no acórdão questionado, justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, evidenciando a dedicação da agravante a atividades ilícitas." (AgRg no HC n. 928.456/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) 6. Por fim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Alega-se, em síntese, que: a) a majoração da pena-base foi realizada com base em argumentação inidônea; b) as instâncias ordinárias utilizaram a quantidade da droga para, simultaneamente, majorar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, §4º, do Código Penal.



    À vista do exposto, pugna-se pela aplicação da pena-base no mínimo legal e do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.434/2006, com o redimensionamento da pena final e a fixação de regime inicial mais branco.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC.68):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa pleiteia a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente insiste na tese de estar sofrendo constrangimento ilegal, no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como por deixar, a Corte de Origem, de reconhecer a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. No caso dos autos, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a Corte a quo, ao fixar a pena-base, levou em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (645g de crack), bem como os maus antecedentes do réu, para fixar a pena acima do mínimo legalmente previsto (2 anos e 6 meses), não havendo qualquer ilegalidade 4. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, a reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado. - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    Na espécie, o Juízo de origem majorou a pena-base em razão da quantidade e natureza da droga (645,81g de crack) e da desvaloração dos maus antecedentes. Ademais, afastou a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em razão dos maus antecedentes. Por fim, foi fixado regime inicial mais gravoso devido a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, à luz do art. 33, §2º, c, e §3º, do CP (eDOC.07, pp. 10 e ss.).



    O Tribunal local e o STJ, por sua vez, mantiveram a sentença condenatória nos exatos termos (eDOC.04 e eDOC.39).



    Não há ilegalidade ou arbitrariedade nas decisões das instâncias antecedentes.



    1.1. No que diz respeito à pena-base, o aumento decorrente da quantidade e natureza da droga está amparado no art. 42 da Lei 11.343/2006, não havendo reparo a ser feito.



    Ademais, quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes, “esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência.” (HC 125710, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/06/2017). No mesmo sentido:



      “HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO . HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CRIMES HEDIONDOS. MAUS ANTECEDENTES: IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. PROTESTO POR NOVO JÚRI. NÃO-CABIMENTO: PENA SUPERIOR A 20 ANOS EM FACE DE CONCURSO MATERIAL. NULIDADE RELATIVA POR FALTA DE RELATÓRIO NA SESSÃO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA. PRECLUSÃO. (…) 3. Sentença condenatória com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso de que o paciente é acusado neste writ, que, embora não possa ser considerada para o efeito de reincidência, configura maus antecedentes. 4. Protesto por novo júri. Não-cabimento, dado que a pena fixada em 36 (trinta e seis) anos de reclusão resultou de condenação por crimes praticados em concurso material. 5. Dispensa de relatório na Sessão do Júri. Ausência de protesto em ata. Nulidade relativa alcançada pela preclusão. Ordem denegada. (HC 82202, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/10/2002, DJ 19-12-2002 PP-00129 EMENT VOL-02096-04 PP-00682)



     



      “(…) Não há que confundir as noções de maus antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63).” (HC 95.585/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje de 19/12/2008).



    1.2. No tocante ao redutor, diversamente do que alega o recorrente, a sentença condenatória não afastou a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas somente em razão da quantidade da droga. Com efeito, o Juízo de origem apontou que o recorrente não faz jus à incidência da causa especial de aumento por não cumprir um dos requisitos legais, ante o reconhecimento dos maus antecedentes.



    Havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar. 



    Neste sentido, registro que esta Corte, em mais de uma oportunidade, já asseverou que é válida a não aplicação do redutor em comento, se as circunstâncias do flagrante indicarem o não preenchimento de algum dos parâmetros traçados pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. A título exemplificativo cito:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Não conhecimento do writ. Precedentes. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento pretendido. Descabimento. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que evidenciam, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa. Impossibilidade de utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. (…) O paciente e o corréu foram presos na posse de vultosa e variada quantidade de drogas: 2.709,34 g de maconha, 109,23 g de “crack” e 73,03 g de cocaína, acondicionados em 180 cápsulas, tipo eppendorf. 3. Como a pena-base foi fixada no mínimo legal, nada obstava que, na última fase da dosimetria, para se negar o reconhecimento do tráfico privilegiado, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas fossem valoradas negativamente, por evidenciarem, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa. 4. Como destacado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de elementos concretos dos autos, a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão do paciente demonstravam que ele exercia o tráfico de forma habitual e fazia da traficância seu meio de vida. 5. Concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão.” (HC 140423, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27.06.2017, grifei) 



    Nesse contexto, não é possível divergir das conclusões do Tribunal local sem revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do recorrente a atividades criminosas, proceder inviável em sede de habeas corpus. 



    Assim, tanto a exasperação da pena-base, como a não incidência do redutor, não destoam das balizas da legalidade, não restando evidenciado, do mesmo modo, teratologia. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente